Tribunal: TJDFT
Processo: 0703225-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703225-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IRISMAR DO NASCIMENTO SOUSA AUTORIDADE: JUIZ 1 VARA ENTORPECENTE DO DF DECISÃO Homologo o pedido de desistência do presente habeas corpus formulado pelo impetrante (ID 79429388) e, por consequência, extingo o feito com fundamento no art. 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025 18:30:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator